Tribunal: TJPA
Processo: 0058573-06.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0058573-06.2015.8.14.0401

APELANTE: VANDERSON DA SILVA DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA RATIFICADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO E AVISTADO, EM FUGA, DE POSSE DA
RES FURTIVA.
DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a autoria imputada aos apelantes, se as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima.

2. Caso em que o réu não apenas foi reconhecido pelas vítimas no momento da prisão, como foi visualizado em fuga de posse da
res furtiva
, restituída, posteriormente, à vítima.

3. Verifica-se que não agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação da culpabilidade do agente, pois, no caso, ela não se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares. Apontamentos como “consciência da ilicitude” e “exigência de conduta diversa”, por si sós, não se revelam como suficientes ao incremento da pena basilar.

4. O motivo, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, é próprio do delito patrimonial, ou seja, a obtenção de lucro em detrimento do patrimônio alheio.

5. Quanto às circunstâncias, a violência empregada na ação, mediante disputa pela coisa subtraída, bem como a simulação do emprego de arma de fogo, não extrapolam as elementares do delito de roubo.

6. As consequências do crime, da mesma maneira, não pesam contra o apelante, dado que o alegado temor impingido à vítima não se sobrepõe ao comum para a espécie, e sequer encontra-se evidenciado nos autos.

7. No que pertine ao comportamento da vítima, esta Corte, acompanhando orientação dos Tribunais Superiores, editou a Súmula n.º 18/2016. No caso vertente, as vítimas não contribuíram em nada para a execução criminosa, na medida em que foram surpreendidas pelos meliantes. Tal critério judicial, assim, há de ser considerado neutro, na hipótese.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada ao recorrente, passando a condená-lo às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Vanderson da Silva de Moraes
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 8228654), que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso no tipo penal insculpido no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 8228619) que, no dia 14 de outubro de 2015, às proximidades do Parque Shopping, nesta Cidade, o apelante em epígrafe, na companhia de outro sujeito não identificado, efetuaram abordagem às vítimas Kamila Roberta da Silva e R. S. dos R., que estavam lanchando em frente ao local, e anunciaram o assalto, mediante simulação do emprego de arma de fogo (mão embaixo das camisas). Que os meliantes puxaram com violência os pertences das ofendidas, tais quais, o aparelho de telefone celular da vítima R. S. dos R., e a bolsa de Kamila, contendo diversos pertences. Ato contínuo, os meliantes empreenderam fuga. Iniciada perseguição policial, entretanto, as vítimas reconheceram o réu como um dos autores do ilícito perpetrado. Que ele carregava uma bolsa feminina e, ao notar a presença da polícia, se assustou e empreendeu fuga. Ocorre que, quando notou que não havia mais chance de escapar, jogou a bolsa em um terreno abandonado. Que o celular da vítima R. S. dos R. não foi recuperado.

Em
razões recursais
(ID 8228656), clama a defesa pela absolvição do apelante com supedâneo na tese de fragilidade de provas, ao argumento de que as vítimas não foram ouvidas em juízo, e de que os depoimentos de policiais são meramente indiretos.

No mais, roga pelo redimensionamento da pena cominada, para fins de redução ou alteração da fundamentação empregada no édito condenatório, de vez que genérica, com a alusão a elementos do próprio tipo penal.

Requer o conhecimento e provimento do esmero defensivo.

Em
contrarrazões
(ID 8228656), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que se proceda a reanálise das circunstâncias judiciais, de modo a ser fixada pena-base legalmente justa.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que seja refeita a dosimetria da pena do réu, ainda que mantida a pena-base fixada pelo Juízo sentenciante.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do apelante com supedâneo na tese de fragilidade de provas, ao argumento de que as vítimas não foram ouvidas em juízo, e de que os depoimentos de policiais são meramente indiretos.

Razão não assiste à defesa em sua pretensão.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 8228621); do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 8228622, pág. 01); do Auto de Entrega (ID 8228622, pág. 02); e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo pode ser dito no tocante à
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Como cediço, no modelo de processo penal democrático delineado pela Constituição da República de 1988, incumbe ao Ministério Público provar, de forma cabal, o alegado na denúncia, em obediência à interpretação ao comando estatuído no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Por outro lado, consoante o art. 155 do CPP,
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Destarte, é perfeitamente lícito o cotejo entre os elementos colhidos na fase de inquérito com a prova judicializada para a formação do convencimento do julgador.

In casu
, as vítimas
Kamilla Roberta da Silva
e
R. S. dos R.,
não depuseram em juízo. Suas declarações colhidas na seara preambular, entretanto, não podem ser desprezadas, vez que em absoluta consonância com a prova judicializada, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos.

Assim narra a ofendida
Kamilla Roberta da Silva
(ID 8228620, pág. 04):

“(...) QUE, na noite de hoje, por volta de 21:30h, aproximadamente, a declarante e sua filha, acabaram de lanchar, em frente ao Parque Shopping, quando dois indivíduos desconhecidos se aproximaram e, colocando a mão sob a camisa deles, anunciaram o assalto, exigindo os pertences da declarante e de sua filha, puxando com violência o celular de sua filha e o Indiciado, VANDERSON DA SILVA DE MORAES, puxou e levou a bolsa da declarante; QUE, a declarante imediatamente acionou a Guarnição da Polícia Militar, que passava naquela ocasião, que empreendeu diligência, conseguindo êxito em prender o indiciado, recuperando seus pertences, enquanto sua filha, não teve sorte, pois certamente o outro indivíduo levou seu aparelho celular.”

A vítima
R. S. dos R.,
a seu turno, assim explana (ID 8228620, pág. 05):

“QUE, na noite de hoje, por volta de 21:30h, aproximadamente, a declarante e sua genitora, acabaram de lanchar, em frente ao Parque Shopping, quando dois indivíduos desconhecidos se aproximaram e, colocando a mão sob a camisa deles, anunciaram o assalto, exigindo os pertences da declarante e de sua mãe, puxando com violência o celular da declarante e o Indiciado, VANDERSON DA SILVA DE MORAES, puxou e levou a bolsa da mãe da declarante; QUE, a mãe da declarante imediatamente acionou a Guarnição da Polícia Militar, que passava naquela ocasião, que empreendeu diligência, conseguindo êxito em prender o indiciado, recuperando seus pertences, enquanto a informante não teve sorte, pois certamente o outro indivíduo levou seu aparelho celular.”

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha
Aurivaldo Bezerra Lima
, Policial Militar que participou da diligência que culminou com a captura do réu, declara que se recorda do recorrente presente em Audiência e que efetuou a sua prisão. Que não assistiu o crime. Que estavam em ronda pela Av. Augusto Montenegro, quando foram abordados por suas senhoras, mãe e filha, que informaram que haviam sido assaltadas. Que as vítimas apontaram por onde os meliantes teriam se evadido. Que, em diligência pelo local indicado, surpreenderam os dois sujeitos na Av. Independência. Que os indivíduos tomaram rumo contrário, um do outro. Que perseguiram o que estava com a bolsa. Que o réu jogou a bolsa em um terreno baldio. Que as vítimas os acompanharam na diligência a procura dos assaltantes. Que os policiais foram quem avistaram os sujeitos, um com a bolsa na mão. Que não o viram jogar a bolsa, mas a encontram próximo. Que as vítimas reconheceram o réu no momento da prisão e afirmaram que o fato tinha acabado de acontecer. Que só o réu foi preso, enquanto o outro sujeito conseguiu empreender fuga.

A corroborar a narrativa apresentada, cite-se o depoimento do
Policial Militar Walter Borges da Silva,
o qual, em juízo, expõe narrativa semelhante à supramencionada, quando enfatiza que participou da prisão do recorrente. Que não assistiu o roubo. Que estavam passando quando foram acionados pela vítima, que disse ter sido assaltada por dois sujeitos. Que saíram com a viatura e, ao entrarem em uma rua, visualizaram os dois indivíduos. Que um correu para um lado, e o outro para o outro. Que foram em direção ao réu porque ele estava com a bolsa. Que não conhecia as vítimas. Que eram mãe e filhas. Que o segundo sujeito conseguiu empreender fuga. Que se não se engana faltou um celular que não estava no meio da bolsa. Que tiveram que pedir permissão para entrar no quintal. Que quando viram o réu, ele estava com a bolsa. Que quando dobraram a esquina, o réu já estava sem a bolsa. Que o réu revelou que havia jogado o objeto. Que no momento da prisão o réu confessou a autoria do crime.

O
recorrente Vanderson da Silva de Moraes
, por seu turno, ao ser interrogado, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

A que se pode notar, as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão das vítimas, as quais não titubeiam quanto ao reconhecimento do apelante como um dos seus algozes, preso logo após a prática criminosa.

Ressalte-se, inclusive, que os Policiais, ouvidos em audiência judicial, presenciaram o reconhecimento efetuado pela vítima a quando da abordagem policial.

Registre-se, ademais, que o réu foi visualizado em fuga de posse da
res furtiva
, restituída, posteriormente, à vítima, com exceção de um aparelho de telefone celular.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Da dosimetria da pena. Pedido de redução da reprimenda irrogada:

Pugna, ademais, a defesa, pelo redimensionamento da reprimenda cominada, diante da favorabilidade dos critérios elencados no art. 59, do CPB, justificados pelo Juízo
a quo
com supedâneo em elementares do tipo.

Ao efetuar a dosagem penalógica assim pontuou o Magistrado sentenciante:

DOSIMETRIA DA PENA (ART. 157, § 2º, II, DO CPB). Atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal e levando em consideração a
culpabilidade
do réu VANDERSON DA SILVA DE MORAES, no caso destes autos verifica-se que o acusado tinha plena consciência da ilicitude do fato e de que lhe era exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível em obediência hierárquica ou em legítima defesa, sendo assim claro que a culpabilidade foi reprovável e deve ser considerada como
desfavorável
; os antecedentes são todos os fatos da vida pregressa do agente, bons ou maus, é tudo que ele fez antes da prática do crime, com a nova legislação passou a significar, na verdade, apenas o anterior envolvimento em inquéritos policiais e processos criminais. No caso dos autos o acusado não possui antecedente criminal (fl. 113), portanto, merece ter esta circunstância judicial considerada
favorável
;
conduta social e personalidade
: estas circunstâncias são baseadas em conceitos que extrapolam a seara do conhecimento jurídico, sendo necessário para a sua definição estudos de outras áreas do conhecimento humano, tais como a psicologia, antropologia, psiquiatria, assistência social, o que não ocorreu no caso em tela. Além disso, não apresenta o réu os indicadores claros de má personalidade. Portanto, não havendo cabalmente qualquer demonstração em contrário devem estas duas circunstâncias ser consideradas
favoráveis
ao réu; motivos do crime: os
motivos do crime
são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. Todo crime tem um motivo, mais ou menos repugnante, cabendo ao juiz a devida avaliação. No caso dos autos, o acusado praticou o assalto na companhia de comparsas, fatores esses que não devem ser incentivados, pois contrários à paz social, de modo que a motivação do crime é completamente
desfavorável
ao acusado, não sendo justificativa a má situação financeira, nem sua condição social para a prática delitiva;
circunstâncias do Crime
são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Podem ser legais ou judiciais. As primeiras ocorrem quando expressamente presentes na lei (as agravantes e atenuantes) e as segundas decorrem da previsão genérica, devendo ser formadas pela análise e discernimento do juiz. As circunstâncias podem dizer respeito, por exemplo, à duração do tempo do delito, que pode demonstrar maior determinação do criminoso, ao local do crime, que pode indicar maior periculosidade do agente; a atitude de frieza, insensibilidade do agente durante a prática da conduta criminosa. No caso em análise, o crime aconteceu de forma violenta de modo que deve este aspecto ser considerado
desfavorável
ao réu;
consequências do crime
: constituem o mal causado pelo crime, transcendendo o resultado típico. Dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito, desde que não constituam circunstâncias legais. Embora todos os crimes praticados com violência causem repulsa, alguns trazem consequências particularmente danosas enquanto que outros já trazem no tipo penal a aplicação de pena correspondente à citada violência. Exemplo de consequência danosa exacerbada é quando o criminoso atemoriza com arma apontada para a vítima, causando trauma profundo. No caso dos autos o pavor causado na hora do assalto, traz consequências graves que extrapolam a dor contemplada no tipo penal, de modo que deve ser considerada a circunstância como
desfavorável
ao denunciado; comportamento da vítima: este aspecto é relevante porque apesar de inexistir no processo penal compensação de culpas, se a vítima contribuiu para a ocorrência do crime tal circunstância deve ser levada em consideração, abrandando-se a apenação do agente. In casu, a vítima em nada contribuiu para que o acusado viesse a cometer o crime. Portanto, essa circunstância merece ser considerada
desfavorável
ao réu. Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) passando a ser de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, calculada sobre o salário mínimo vigente à época do fato, pena essa que torno final, concreta e definitiva, já que não existe causa de diminuição da pena.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado (art. 33, § 2º, ‘b’, do CP.).
”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático
c
onsignou de forma negativa ao apelante
, sua
culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima
, determinando a pena inicial em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Relativamente à 1ª fase:

Decerto, a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Verifica-se que não agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, pois, no caso, a culpabilidade do réu
não

se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
. Apontamentos como “consciência da ilicitude” e “exigência de conduta diversa”, por si sós, não se revelam como suficientes ao incremento da pena basilar.

O
motivo
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, é próprio do delito patrimonial, ou seja, a obtenção de lucro em detrimento do patrimônio alheio. Observa-se, ademais, que o Juízo singular, ao negativar essa vetorial, refere-se ao fato de o crime ter sido cometido na companhia de “comparsas”, o que enseja indevido
bis in idem
diante do reconhecimento da majorante do concurso de agentes na terceira etapa do cálculo penal.

Quanto às
circunstâncias,
nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, a violência empregada na ação, mediante disputa pela coisa subtraída, bem como a simulação do emprego de arma de fogo, não extrapolam as elementares do delito de roubo.

As
consequências
do crime, da mesma maneira, não pesam contra o apelante, dado que o alegado temor impingido à vítima não se sobrepõe ao comum para a espécie, e sequer encontra-se evidenciado nos autos.

No que pertine ao
comportamento da vítima
, esta Corte, acompanhando orientação dos Tribunais Superiores, editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 – 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

No caso vertente, as vítimas não contribuíram em nada para a execução criminosa, na medida em que foram surpreendidas pelos meliantes. Tal critério judicial, assim, há de ser considerado
neutro
, na hipótese.

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Assim, tendo por base as circunstâncias do delito, todas favoráveis ao recorrente, determino a
pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No tocante à 2ª fase:

Inexistentes agravantes e atenuantes.

Quanto à 3ª fase:

Ausentes causas de diminuição, mantém a majoração empregada pelo Juízo em 1/3 (um terço), haja vista o aplicação da majorante do concurso de pessoas (inciso II, §2º, do art. 157, do CPB), determinando-se, por conseguinte, a pena
DEFINITIVA e CONCRETA
, de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
,

para redimensionar a pena aplicada ao recorrente, passando a condená-lo às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal a modificação da reprimenda imposta ao réu, nos termos da Resolução n.º 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237 do CNJ.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022